Tribunal: TJES
Processo: 5016124-87.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016124-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARTA DA SILVA FONSECA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TOI. REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que em março/2023 tomou conhecimento de um Termo de Ocorrência de Inspeção em razão de constatação de suposta irregularidade no valor de R$4.197,72, pelo que teve o nome negativado, razão pela qual postula a nulidade do TOI, a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a)
DECLARAR
a invalidade dos
TOI nº. 9670661
, e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento,
confirmando a tutela deferida ao id. 44235562
em seus próprios termos; b)
OBRIGAR
a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item “a” deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida.c)
CONDENAR
a ré a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). No mais,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I do CPC.”.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o procedimento adotado observou as determinações legais, razão pela qual o débito é lícito e devido. Ainda, relata que ausente dano moral compensável.

4. Na hipótese, trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão
a quo
que não merece reforma.

5. A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”. Assim, tendo a parte autora comprovado a negativação indevida, não merece reparo a sentença quanto ao dano moral arbitrado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)